Tribunal: TCU
Processo: 012.606/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11761/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 012.606/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Carla Vaz de Araújo (XXX.648.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que diligencie junto à origem para obter os documentos com base no qual foi aferida a existência de união estável entre o instituidor e a pensionista, tendo em vista que, durante a suposta união estável, que teria se iniciado em 17/6/1999, a interessada tornou-se mãe do sr. Guilherme Araújo dos Santos (em 4/8/2000), filho do sr. Joelber Pinheiro dos Santos, que figura como seu companheiro nos sistemas aos quais esta Corte tem acesso, e também é pai de seu outro filho, sr. Joelber Araújo dos Santos.